Tribunal: TJSP
Processo: 2252325-65.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO FICTA – PREQUESTIONAMENTO - Omissão inocorrente – Tese de suposta "omissão ficta" no v. aresto que é desprovida de suporte jurídico ou legal - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO FICTA – PREQUESTIONAMENTO - Omissão inocorrente – Tese de suposta "omissão ficta" no v. aresto que é desprovida de suporte jurídico ou legal - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".